Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-51.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Prevenção gerada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2032996-85.2021.8.26.0000 e pedido de efeito suspensivo no 2207511-65.2022.8.26.0000 pela Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Redistribuição. Recurso

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de honorários advocatícios. Prevenção gerada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 2032996-85.2021.8.26.0000 e pedido de efeito suspensivo no 2207511-65.2022.8.26.0000 pela Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Redistribuição. Recurso não conhecido, com determinação.